Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020930-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Nulidade, Citação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANE BATISTA SILVA - CPF: 057.195.911-33 (AGRAVANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA -
DEVEDORA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO –
CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – C
ONTRATO DE ADESÃO
A
GRUPO DE CONSÓRCIO
–
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 10, § 6o DA LEI No 11.795 /2008 - CERTEZA,
LIQUIDEZ
E EXIGIBILIDADE CONTRATUAL
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Em harmonia com a regra do artigo 783, do CPC, c/c o artigo 10, § 6o, da Lei no 11.795 /2008, o aludido contrato de consórcio é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020930-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIANE BATISTA SILVA

AGRAVADA:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANE BATISTA SILVA,
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Rita Soraya Tolentino De Barros
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1021642-03.2023.8.11.0041, proposta pela
MULTIMARCAS

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade, declarando a legalidade da citação por edital.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a “
a ação foi ajuizada inadequadamente, sem atender

aos requisitos estabelecidos pelo Decreto-lei no 911/1969, que possibilitaria a presente execução
” (sic).

Sustenta que
“em que pese o entendimento externado pela magistrada

singular, é certo que a citação editalícia não obedeceu a previsão legal esculpida no art. 256, § 3o, do CPC.

Verifique que a citação por edital foi implementada irregularmente, na medida em que com mera tentativa

frustrada, sem que houvesse os esgotamentos das tentativas de localização, determinou-se a citação ficta por

edital”
(sic).

Mensura que “
a pretensão executória está lastreada em título genérico e que

não estabelece precisamente qual é a taxa de juros moratórios e remuneratórios, nem estabelece quais as

taxas de administração”
(sic).

Aponta que “que
é imprescindível a instrução do feito com a apresentação da

cártula original, mediante depósito em juízo. A não apresentação nos autos da cártula original configura

ofensa ao que dispõe o art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, bem como o art. 320, do CPC, conduzindo a

extinção da petição inicial. Nessa escalada, o próprio Código Civil prevê claramente que a cópia

fotográfica não supre a ausência do título de crédito ou do original, conforme art. 223
” (sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, “
reconhecendo as nulidades

apontadas, decretando a extinção da execução, na origem
” (sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 06/10/2023, conforme decisão de Id 184553155.

Informações prestadas pela Magistrada no Id 185228195.

Contraminuta ofertada no Id 185411695, onde a agravada defende que
“
a exequente, se utilizou de todos os meios

disponíveis para tentar localizar o endereço e realizar a citação da executada, mas não logrou êxito. Por isso,

restou necessário a intervenção do Judiciário para que a citação da executada e a garantia do cumprimento da

obrigação fosse devidamente efetivada”
(sic)

Destaca que
“o título executivo se encontra devidamente juntado aos autos (ID 120549717 e 120549724) sendo o contrato de adesão e o contrato de alienação fiduciária respectivamente, ambos regularizados pelos requisitos do negócio jurídico, não há o que se falar na falta de documentos indispensável a propositura da ação”
, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

A agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, contudo, fora indeferida a benesse assistencial em id. 182391686, oportunizado o recolhimento do preparo recursal, sendo regularizado o preparo no Id 184543697.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela agravante, onde se pretendia nulidade da citação editalícia e falta de liquidez e exigibilidade do título executivo que embasa a demanda.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)

Nesse sentido, evidencia-se que fora aventada matéria de ordem pública pela executada, qual visa o reconhecimento da nulidade de citação, contudo, não há que se acolher a referida arguição de nulidade, nem mesmo a ilação de ausência de liquidez do título executivo, senão vejamos:

Ora, denota-se dos autos que a presente demanda fora interposta em 15.06.2023 para o recebimento de R$21.925,62, qual foi embasada no título executivo de id no 120549724, diante do inadimplemento dos executados.

O contrato garantido por alienação fiduciária é título executivo extrajudicial, por força do art. 784, inc. V do CPC, correspondendo o título executivo extrajudicial apresentado a uma obrigação certa, líquida e exigível e nesses termos, vejamos a jurisprudência pátria:

(...)

Por outro lado, nos autos, foi tentada a citação dos executados, entretanto, diante da não localização pelo meirinho, foi determinado no id no 122509701, o seguinte:

‘“Vistos, etc. Considerando a ineficácia da tentativa de citação, proceda-se o ato por edital, pelo prazo de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial, salvo se o autor declinar endereço certo no prazo legal. Cumpra-se.’

Ocasião em que, ante a ausência de outro endereço para citação dos devedores, se deu a citação editalícia no id no 122725304, nos termos da lei, não havendo que se aventar nulidade da referida, qual tenho por válida e, diante do comparecimento da executada JULIANA (Id no 124705076 a 124705066), tenho-a por citada.

Quanto ao devedor LUIZ FERNANDO, aguarde-se o decurso da citação de id no 122725304, qual tenho por perfeita, inexistindo mácula ou vício quanto a esta.

Diante de tudo que dos autos consta, rejeito a exceção de pré-executividade (...)”.

Pois bem. Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos de origem, que a demandante, ora agravada, tentou localizar a demandada, aqui agravante, no endereço o qual tinha conhecimento, não obtendo êxito conforme certidão do oficial de justiça de Id 128013998, no qual transcrevo
in verbis
:

“Certifico que,
em Cumprimento ao r. Mandado de Citação e Intimação, expedido por este Juízo, em que a parte
Autora: Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA.,
move Ação Judicial – Processo Cível, em desfavor da parte
Requerida: Luiz Fernando de Freitas Magalhães,
de posse do r. Mandado, diligenciei em dias e horários distintos, sendo que a última diligencia foi no dia 02/07/2023, no período matutino
, até ao endereço declinado no r. Mandado, localizado na Rua: Córdoba, n.o: 260, Bairro: Planalto, nesta
e ali estando e após as formalidades legais
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, em virtude de não encontra-los pessoalmente e de não conseguir contata-los por meio eletrônico.

Certifico ainda que
, no local, percorri por 02 vezes toda extensão da Rua: Córdoba e não logrei êxito em localizar o imóvel de no: 260. Como de praxe, pedi informações junto a populares e moradores locais, e todos me informaram que: “não conhecem e que nunca ouviram falar na pessoa do Requerido”.

Certifico finalmente que,
tentei inúmeras vezes entrar em contato telefônico com o Requerido através do número de telefone celular declinado no r. Mandado (65) 9.9226-7032 e a operadora de telefonia móvel informa em sua gravação que: “O número chamado encontra-se bloqueado para não receber esse tipo de chamada”.
Portanto, todas as diligências tornaram-se infrutíferas, o Requerido encontra-se em lugar incerto ou não sabido”.

Impede ressaltar que a tentativa de citação pelo correio no mesmo endereço em que foi realizada a tentativa por oficial de justiça seria inócua.

Portanto, a citação por edital se mostra válida, quando efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, que certifica ser incerto e não sabido a sua localização.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos”
(TJ-MT - AI: 10135072820238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DECLAROU VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
– DECISAO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital”
(TJ-MT 10164439420218110000 MT, Relator: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/06/2022)

De igual modo, a
pretensão de ausência
de liquidez e exigibilidade do título executivo que embasa a demanda
não procede, porquanto está em
harmonia com a regra do artigo 783, do CPC, c/c o artigo 10, § 6o, da Lei no 11.795 /2008, confira-se:

“A
rt. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

(...)

“Art. 10 - O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a
constituição
de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art.
2o.

(...)

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

No caso, não existe qualquer irregularidade no contrato em questão, de modo a desmerecer a sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
FUNDO DE RESERVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O contrato de alienação fiduciária em garantia e o de consórcio configuram títulos executivos extrajudiciais, conforme Art. 784, III e V, do CPC e Art. 10, § 6o, da Lei 11.795/2008. 2. A obrigação é líquida, mesmo que o contrato relacione as parcelas devidas aos índices de variação do preço do bem alienado no mercado. Inteligência do Art. 27, § 1o, da L. 11.795/2008. Precedentes deste Tribunal. 3. O Fundo de Reserva dos contratos de consórcio destina-se à manutenção do grupo e aos fins contratualmente estabelecidos, nos termos do Art. 27, § 2o, da L. 11.795/2008.4. Não pode ser desvirtuado o Fundo de Reserva para abatimento da dívida de consorciados inadimplentes. Jurisprudência do TJPR. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJ-PR 00062408120238160000 Apucarana, Relator: substituta leticia marina conte, Data de Julgamento: 04/08/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - REVISIONAL DE CONTRATO
- CONTRATO DE CONSÓRCIO - REQUISITOS - LIQUIDEZ - PRESENÇA.
- A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo -- A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título ( CPC, art. 786, caput e parágrafo único)- O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado, é título executivo extrajudicial. (Lei no 11.795/2008, art. 10, § 6o)”
(TJ-MG - AC: 10000221052210001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023